Tribunal: TJES
Processo: 5000815-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000815-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE MONTEIRO ALVES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Alegou-se ser omisso o contrato quanto às taxas de juros praticadas, bem como que as tarifas exigidas ofenderiam os princípios da informação e da boa-fé contratual, não apresentando o autor-recorrente qualquer detalhamento numérico que subsidiasse seu questionamento quanto à composição das parcelas mensais devidas. A superveniente apresentação de cópia do “contrato de adesão a grupo de consórcio”, ainda que tomada em cotejo com a cópia do “contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança”, de fato, não informa sobre as cobranças contestadas, não havendo, porém, nos autos demonstração clara sobre a sua exigência – prova mínima esperada do autor-consumidor mesmo à luz do arcabouço protetivo inserto no Código de Defesa do Consumidor por força do artigo 373, I do CPC. Inviabilizada resta a concessão da tutela provisória pretendida – manutenção na posse do bem móvel objeto do contrato e abstenção de inclusão do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000815-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE MONTEIRO ALVES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo recorrente no bojo da ação revisional de contrato por ele ajuizada – manutenção na posse do bem móvel objeto do contrato e abstenção de inclusão do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “a disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pelo Agravante”.

Pois bem. Em decisão inaugural entendi pela ratificação da decisão primeva, não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

A propositura da demanda pelo recorrente voltou-se a debater a regularidade do contrato entabulado junto à recorrida, tendo, através de consórcio (grupo/cota/RD sob o nº 4315539620), viabilizado a aquisição do veículo automotor HONDA NXR 160 BROS ESD 2023 (PLACA SFV1B18 - 01334996765) – CHASSI 9C2KD0810PR230782.

Alegou-se ser omisso o contrato quanto às taxas de juros praticadas, bem como que as tarifas exigidas ofenderiam os princípios da informação e da boa-fé contratual, não apresentando qualquer detalhamento numérico que subsidiasse seu questionamento quanto à composição das parcelas mensais devidas.

Certo é que a tutela pretendida “depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Na espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos” (STJ, AgRg no AREsp n. 557.313/MS, publicado em 13/4/2015).

A superveniente apresentação de cópia do “contrato de adesão a grupo de consórcio”, ainda que tomada em cotejo com a cópia do “contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança”, de fato, não informa sobre as cobranças contestadas, não havendo, porém, nos autos demonstração clara sobre a sua exigência – prova mínima esperada do autor-consumidor mesmo à luz do arcabouço protetivo inserto no Código de Defesa do Consumidor por força do artigo 373, I do CPC.

Em vista de tais considerações, sem qualquer delonga, concluo pelo acerto da decisão primeva nos termos do artigo 300 do CPC, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.